Tribunal: STF
Processo: ARE 1505637
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE MURIBECA. PRELIMINAR DE SENTENÇA INCOMPETÊNCIA AFASTADA. ART. 2º DA LEI 12.153/09. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº. 4167-3. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1- Recurso conhecido porque próprio, regular e tempestivo, sendo o preparo dispensado, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC.



    2- Quanto à alegação de incompetência da via eleita, relembro que o rito especial eleito é o apontado pela Lei 12.153/09, o Juizado da Fazenda Pública e não o regramento aventado pelo recorrente, disposto na Lei 9.099/95. Assim, diante da fácil aferição da competência da presente demanda, com fulcro no art. 2º da citada lei dos Juizados da Fazenda Pública, rechaça-se a preliminar aventada.



    3- O piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamenta o artigo 206, inciso VIII, da Constituição Federal e o artigo 60, inciso III, alínea “e” do ADCT, constituindo o menor valor de vencimento inicial para a formação em nível médio, na modalidade Normal, com jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, a ser estabelecido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.



    4- No entanto, referida lei passou a ser aplicável apenas a partir de 27/04/2011, data em que houve o julgamento de mérito da ADI 4.167, na qual o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, além de reconhecer a matéria como norma geral de competência da União. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)” (destacamos)



    5- A matéria aqui discutida já se encontra pacificada e sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal que, por ocasião do julgamento da ADI nº 4.167, decidiu que a matéria relativa ao Piso Nacional do Magistério é de implementação obrigatória pelos Estados e Municípios, confirmando-se a constitucionalidade da norma geral federal, Lei nº 11.738/2008, que fixou o piso salarial dos professores públicos da educação básica.



    6- Em sede de embargos de declaração, houve a modulação de efeitos pelo Pretório Excelso, que reconheceu a obrigatoriedade de todos os entes federados implementarem o piso nacional do magistério a contar de 27/04/2011, com efeitos erga omnes e eficácia vinculante para a Administração Pública e para as instâncias inferiores do Poder Judiciário. In verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 1.A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001. 2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes. 3. Correções de erros materiais. 4. O amicus curie não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo SINDIFORT não conhecidos. 5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto. Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, para que a expressão “ensino médio” seja substituída por “educação básica”, e que a ata de julgamento seja modificada, para registrar que a “ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente”, (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto. (ADI 4167 ED, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, j. 27/02/2013, acórdão eletrônico DJe-199 divulgado 08-10-2013 publicado 09-10-2013)” (Grifo nosso)



    7- Dessa forma, conforme estabelecido no julgamento da referida ADI, a partir de 27/04/2011 o piso nacional do Magistério previsto na Lei nº 11.738/08 deve ser observado pelos Estados e Municípios, independentemente de lei específica regulamentadora, compreendendo-se por “piso” o vencimento básico dos docentes.



    8- No caso concreto, é de rigor a condenação do ente público demandado a pagar à requerente o piso nacional do magistério, com fundamento na Lei nº 11.738/2008, sob pena de grave ofensa ao princípio da legalidade.



    9- Ratificando o entendimento do Juízo a quo, o Tribunal de Justiça vem decidindo no mesmo sentido, vide ementas abaixo: REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEITADA - PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE CARIRA – EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO SALARIAL – LEI Nº 11.738/2008 – ADI 4167-DF – CONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS – CÁLCULO DO VENCIMENTO BASE – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – APLICABILIDADE DO ART. 1 º DA LEI 9494/97 COM REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI Nº 11.960/2009 E RCL 17673 - SENTENÇA MANTIDA. I – O pedido dos demandantes é claro e não ofende o ordenamento jurídico, não prosperando, assim, a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido; II – A Lei nº 11.738/2008, regulamentando o art. 60, inciso III, alínea “e”, do ADCT, estabeleceu um piso nacional para os professores do magistério público da educação básica de observância obrigatória por todos os entes federativos; III – No julgamento da medida cautelar, do mérito e dos Embargos de Declaração interpostos na ADI nº 4167-DF, o STF declarou a constitucionalidade do aludido ato normativo que fixou o piso salarial dos professores do ensino básico com base no seu vencimento, e não na remuneração, mas ressalvou que seus efeitos somente começaram a ser produzidos a partir de 27/07/2011, alcançando, portanto, a hipótese dos autos; IV – Examinando o caso à luz da legislação federal, verifica-se que houve pagamento a menor; V – A correção e os juros devem ser aplicados à caderneta de poupança, de forma que incida uma única vez, nos termos do art. 1º-F, da Lei 9494/97, alterado pela Lei 11.960/2009 e Rcl nº 17673, como determina a sentença de piso; VI – Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida. (Remessa Necessária nº 201700808946 nº único0000572-22.2015.8.25.0013 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): José dos Anjos - Julgado em 08/08/2017).”



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INVERIFICAÇÃO – PRODUÇÃO DE PROVA DESNECESSÁRIA -REJEIÇÃO - TESE DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS – INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO – MÉRITO: PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA – PAGAMENTO RETROATIVO DOS SALÁRIOS EM ATENÇÃO AO PISO SALARIAL - LEI 11.738/08 – PISO NACIONAL ASSEGURADO NA CARTA MAGNA (ART. 206, V E VIII DA CF C/C O ART. 60, VII DO ADCT) – PRAZO RAZOÁVEL PARA A ADEQUAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL ÀS SUAS DESPESAS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO – APLICAÇÃO DA NORMA EM PRAZO POSTERIOR AO DEVIDO - DIREITO AS DIFERENÇAS SALARIAIS ASSEGURADO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO EM RAZÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – DESCABIMENTO – PRECEDENTES NO TJSE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO VALOR DE 20% DA CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO § 4º, DO ART. 20, DO CPC/73 – FIXAÇÃO EQUITATIVA – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE - SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA APENAS PARA ALTERAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente (AgRg no AREsp n. 20.543/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 2/9/2015). 2 - No caso concreto dos autos, o piso salarial nacional para os professores do magistério público da educação básica foi instituído pela Lei nº 11.738/2008, ou seja, através de lei federal que ainda encontra-se em vigor. Além disso, a reformulação do Estatuto do Magistério Público Municipal de Itabaianinha e a promulgação do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério de Itabaianinha ocorreram com o advento, respectivamente, das Leis n 832/2010 e n 833/2010, por consequência, não se operou a prescrição quinquenal, tendo em vista que o termo inicial do direito da demandante é a data em que as referidas leis entraram em vigor, quais sejam, respectivamente, 30/03/2010 e 31/03/2010. Desta forma, tendo a ação sido ajuizada em 22/09/2014 e se está requerendo o ajuste salarial a partir do mês de janeiro de 2012, ou seja, menos que 05 anos, não se vislumbra na espécie a prescrição da pretensão vindicada. 3. “É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 24 de agosto de 2011). 4. “Atender as leis orçamentárias e preceitos da LRF não afasta a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial nacional do magistério, vez que o Município teve tempo razoável para adequar suas despesas ao piso salarial, conforme artigo 6º da Lei nº.11.738/08 e decisões do STF.” (Apelação Nº 201407793, , Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, GILSON FELIX DOS SANTOS , JUIZ(A) CONVOCADO(A), Julgado em 19/08/2014). 5. Deve ser mantida a decisão fustigada que condenou o apelante a efetivar os reajustes salariais sobre o piso salarial, referente aos anos de 2012, 2013 e 2014, observando a Constituição Federal, a Lei nº 11.738/20108 e as Leis Municipais nº 833/2010, 900/2013, nº 921/2014, e nº 925/2014, atualizando os valores, a partir do mês de janeiro do ano de 2012, caso ainda não tenha sido feito. 6. É cediço no STJ que, nas causas em que for vencida a fazenda pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa pelo julgador, nos termos do § 4º do artigo 20 do CPC/73, não estando o magistrado adstrito aos limites percentuais estabelecidos no § 3º da aludida norma. (Apelação Cível nº 201500826673 nº único0001501-23.2014.8.25.0035 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 08/08/2017). 



    10- Destarte, além do escalonamento de efeitos previsto no artigo 3º, da Lei 11.738/2008, a aplicação do disposto na referida norma deve observar também a modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a aplicação das disposições relativas ao piso nacional dos professores deve observar três momentos distintos: a) No primeiro momento, a partir de 01/01/2009 e conforme disposto no artigo 3º, II, da Lei 11.738/2008, o piso salarial deve ser considerado como correspondente à remuneração, na proporção de 2/3 para diferença; b) A partir de 01/01/2010 e até 06/04/2011 (data de julgamento da ADI 4167/DF), conforme disposto no inciso III, do mesmo dispositivo acima mencionado, bem como decisão do Supremo Tribunal Federal, o piso salarial equivalerá ao valor integral da remuneração; c) A partir de 07/04/2011, quando proferido o julgamento da ADI 4167/DF, o piso salarial deve ser considerando como equivalente ao vencimento básico integralizado.



    11- Nesse toar, o piso salarial do magistério público passou a ser reajustado anualmente por força do artigo 5º da lei nº 11.738/2008, sendo de 15,84% em 2011; 22,22% em 2012; 7,97% em 2013, 8,32% em 2014; 13,01% em 2015; 11,36% em 2016; 7,64 % em 2017 e 6,81% em 2018. Tais reajustes foram anunciados pelo Ministério da Educação, e deveriam incidir a partir do mês de janeiro, à exceção do ano de 2011, cujo mês inicial seria abril, com a vinculação de todos os entes federados às disposições da supracitada lei, conforme determinação expressa contida em seu artigo 2º § 1º.



    11- Destaque-se que o valor do piso salarial nacional corresponde ao vencimento básico daquele professor de educação básica que realiza o trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, conforme salientado em linhas transatas, equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, devendo aqueles profissionais que exercem um labor com carga horária menor que essa ter o seu salário-base calculado de maneira proporcional.



    12- Ademais, ainda que inexista previsão expressa na legislação municipal, sendo o piso o vencimento básico inicial da carreira do Magistério Público e incidindo o reajuste sobre ele, seu reflexo é presumido sobre as demais gratificações e vantagens calculadas sobre essa base de cálculo.



    13- Quanto à alegação de impossibilidade financeira do município, importa salientar que não constitui justificativa plausível para a recusa ao cumprimento da obrigação legal, haja vista que o ente possui a alternativa prevista no art. 169, §3º, da Constituição Federal para redução de suas despesas, além do que o artigo 4º da lei nº 11.738/2008 estabelece o dever da União de complementar o valor do piso caso o ente federativo não tenha disponibilidade orçamentária.



    14- Descabida, também, a justificativa da Reserva do Possível, tendo em vista que questões orçamentárias e financeiras não podem servir de justificativa para afastar o fiel cumprimento da Lei, ainda mais quando editada pelo próprio Município – que deve levar em consideração a previsão de despesas do ano que entra em vigor. Frise-se, ainda, que tal situação não restou cabalmente comprovada no caso sub examine.



    15- Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.



    16- Ante o exposto, deverá o presente recurso ser CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença fustigada em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos.



    17- Sem condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais. Outrossim, devidos pelo recorrente o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente